Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715957-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: NATON FILHO PEREIRA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instada a se manifestar acerca da melhora clínica do menor, ID 58437514, a Defensoria Pública esclarece que houve a alta-hospitalar e requer o reconhecimento da perda do objeto, ID 58666445. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo, em razão da superveniente perda de seu objeto. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora